Tribunal: TJES
Processo: 0030388-49.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030388-49.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ALVES DE PAULO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO FÍSICO COM CHIP E SENHA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Thiago Alves de Paulo, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.500,00, determinar a restituição do montante e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança questionada decorreu de falha na prestação do serviço bancário; e (ii) analisar a existência de responsabilidade da instituição financeira e a consequente obrigação de indenizar o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços e, conforme a Súmula nº 297 do STJ, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, devendo responder objetivamente por falhas na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Contudo, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.197.929/PR e AgInt-AREsp nº 1.589.597), a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada em casos de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso concreto, restou comprovado que a transação impugnada foi realizada com o cartão físico e o uso de senha pessoal do autor, sendo este responsável por negligência no dever de guarda e sigilo de seus dados. Em áudio juntado aos autos, o autor admitiu que perdeu sua carteira, onde constavam o cartão e a senha anotada, vindo a recuperá-la posteriormente.

O boletim de ocorrência foi registrado mais de um mês após o ocorrido, bem como a comunicação à instituição financeira somente foi realizada no dia seguinte, dificultando a adoção de medidas preventivas pelo banco.

Não há nos autos elementos que indiquem falha ou defeito nos serviços prestados pela instituição financeira, configurando-se culpa exclusiva do consumidor, afastando a aplicação da teoria do fortuito interno.

Entendimento contrário imporia à instituição financeira obrigação impossível, uma vez que o evento danoso decorreu do uso regular de tecnologia de segurança adequada (cartão com chip e senha pessoal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada nos casos em que restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento danoso.

A utilização de cartão com chip e senha pessoal, sem indícios de fraude ou falha no serviço bancário, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

O dever de guarda e sigilo de cartão e senha é de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

STJ, AgInt-AREsp nº 1.589.597, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/03/2020, DJe 02/04/2020.

STJ, REsp nº 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0030388-49.2018.8.08.0035

APELANTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO
: THIAGO ALVES DE PAULO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
THIAGO ALVES DE PAULO,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade e determinando a restituição do indébito de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Em suas razões id. 9865604 sustenta o apelante, inicialmente, a inexistência de fraude ou falha no sistema bancário, haja vista tratar-se de transação efetuada presencialmente, com autenticação de CHIP e digitação de senha pessoal e intransferível.

Aduz ser inviável negar transações notadamente regulares, efetuando bloqueios de forma personalizada ao perfil do cliente ou, ainda, ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé.

E mais: cuida-se de caso de fortuito externo, advindo de fato de terceiro, configurando causa excludente de responsabilidade.

Assim, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões id. 9865608 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recorrido ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira, questionando cobrança não reconhecida do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na fatura de seu cartão de crédito ITAÚ UNICLASS VS PLATINUM, de bandeira VISA e nº 4590 8003 1332 8891.

Em 11/08/2018, ao tomar ciência da quantia cobrada, contatou a instituição financeira, por meio de protocolo de atendimento de n° 20182232459240000.

Em face da negativa de estorno do débito, registrou boletim de ocorrência em 17/09/2018 e ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

Sobreveio, então, a sentença de procedência e, sem delongas, adianto vislumbrar elementos suficientes a sua reforma.

Como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão físico e senha pessoal e intransferível do apelado.

O autor, inclusive, em áudio anexado aos autos, afirma ter perdido sua carteira em um bar, na cidade de São Paulo, na qual contidos o cartão de crédito e um papel anotado com sua senha pessoal, vindo a recuperá-la somente no dia seguinte.

Ainda, do áudio apresentado, verifica-se que o apelado, apesar de alegar não reconhecer outras compras, somente contestou nos presentes autos a realizada no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Registro que posteriormente
o banco efetuou o bloqueio do cartão, após uma tentativa de compra atípica, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco, também, que o boletim de ocorrência somente foi confeccionado em 17/09/2018, ou seja, mais de um mês depois da mencionada perda da carteira.

Portanto, competia ao recorrido o dever de guarda e vigilância, não sendo comprovada a negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira, mas sim daquele.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO E SAQUES REALIZADOS EM CAIXA ELETRÔNICO, NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO COM TECNOLOGIA DE CHIP E SENHA PESSOAL DO TITULAR. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA.
SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da inexistência de provas mínimas da ocorrência de fraude ou clonagem do cartão usado pelo consumidor, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do Enunciado nº 7 da Súmula desta Corte. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.589.597; Proc. 2019/0286011-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 30/03/2020; DJE 02/04/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Nesse sentido também a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM CAIXA ELETRÔNICO –
CARTÃO FÍSICO FURTADO – SENHA ANOTADA NO CARTÃO
–
CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não desconheço a súmula nº. 479 e a tese firmada no Tema 466 pelo Superior Tribunal de Justiça: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Entretanto, o caso concreto se reveste de algumas particularidades que impedem a aplicação do enunciado. Digo isso porque o autor foi negligente ao ter sua senha anotada junto ao cartão que foi furtado, conforme se depreende do depoimento pessoal colhido em audiência 2. O autor não comprovou a comunicação ao banco, tampouco juntou aos autos o Boletim de Ocorrência para comprovar a tese de que o cartão foi furtado.
Além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Públicas e notórias as advertências acerca dos cuidados que se deve ter com a posse e uso do cartão bancário, justamente para evitar hipóteses como a narrada. 3. O caso ocorrido, por mais lamentável que se apresenta, não permite crer que tenha a instituição financeira concorrido para o advento dos prejuízos reclamados pelo apelado. Não se vislumbra nenhuma atitude da demandada que tivesse dado ensejo a tais danos, tampouco ato ilícito por ela praticado. O infortúnio sofrido pelo requerente não guarda conexão com os atos do requerido no exercício de suas atividades, não havendo que se falar em “fortuito interno”. 4. Recurso conhecido e provido.Data: 14/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011903-07.2017.8.08.0012. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “GOLPE DO TAXISTA” – TROCA DE CARTÕES APÓS O PAGAMENTO DA CORRIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO QUE ATACA DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO.
C
OMPRAS REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA PESSOAL.

COMUNICAÇÃO DO FURTO REALIZADA APÓS OITO HORAS DO OCORRIDO.
OPERAÇÕES QUE NÃO EXTRAPOLAM O PERFIL DE CONSUMO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA ( CDC, art. 14, § 3º, I E II).
“A jurisprudência do STJ erigiu-se no sentido de que o titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha de modo que a utilização indevida do cartão por terceiro, a quem foi entregue voluntariamente, ainda que não espontaneamente, porque o fora sob fraude praticada por terceiro, isenta o Banco de responsabilidade.”
( AgInt no REsp n. 1.948.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/5/2022). SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00679471320208160014 Londrina 0067947-13.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Por conseguinte, não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há de se falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.

Entendimento contrário acabaria impondo à instituição financeira obrigação impossível, ou seja, impedir a realização de transações bancárias com a utilização de cartão com chip e senha que, reitero, são de uso pessoal e intransferível.

Assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se as transações bancárias questionadas ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira ou por culpa exclusiva do consumidor.
2. O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048. Relatora Des. Subst. Paula Cheim Jorge. Data do julgamento 19/07/2023).

Ante o exposto, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição do alegado indébito, assim como em ocorrência de dano moral, de modo que reforma da sentença é medida que se impõe.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, assim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)